Tribunal: STF
Processo: ARE 1330000
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. 



Na origem, o TRE/BA julgara improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta em desfavor do recorrente, deputado estadual reeleito nas Eleições 2018, por suposta prática de abuso do poder econômico.



O TSE, contudo, dando provimento ao recurso ordinário eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, cassou seu diploma e o declarou inelegível pelo prazo de oito anos, determinando, ainda, a anulação, para todos os fins, dos votos a ele conferidos, bem como o respectivo recálculo. O acórdão foi assim ementado:



“RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/90. CONJUNTO PROBATÓRIO. ROBUSTO. PROVIMENTO. 



S Í N T E S E D O C A S O 



1. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, por maioria de quatro votos a três, julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de deputado estadual, para apurar suposta prática de abuso do poder econômico, consistente em supostas campanhas de vacinação e castração gratuitas e/ou a preços módicos de cães e gatos, realizadas em conjunto com a ONG Geamo, em diversos municípios do Estado da Bahia, no período pré-eleitoral, com maciça exposição da imagem do investigado, atrelada aos serviços prestados. 



2. O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso ordinário, alegando que o abuso do poder econômico estaria configurado, em razão dos seguintes fundamentos: a) os serviços prestados de vacinação e de castração de animais não teriam natureza filantrópica, e sim eleitoral; b) o recorrido teria sido beneficiário e financiador das ações supostamente ilícitas; c) houve elevado gasto de recursos financeiros para a realização dos serviços prestados; d) houve gasto de campanha eleitoral não contabilizado na prestação de contas do recorrido, decorrente da divulgação da sua imagem nas ações realizadas, a evidenciar a existência do denominado “caixa-dois”; e) a gravidade da conduta teria se evidenciado pelo caráter eleitoreiro dos serviços prestados com a vinculação da imagem do recorrido, a elevada quantidade de atendimentos realizados em diversos municípios, bem como o excesso de recursos financeiros utilizados. 



ANÁLISE DO RECURSO ORDINÁRIO



3. A caracterização do abuso do poder econômico resulta do excesso no aproveitamento da capacidade de geração de riqueza, apto a desequilibrar o pleito eleitoral, em benefício de candidato.



4. O representado, na forma do art. 374, II, do CPC, confessa em sede de contestação emprego de estrutura física, espécie de tenda inflável, com a sua imagem e nome, durante as campanhas de vacinação e castração. 



5. A prova documental e a oral comprovam que, no decorrer dos eventos, houve a reprodução de vídeo e a distribuição de material impresso de publicidade do recorrido, bem como que havia voluntários vestindo camiseta com o seu nome. 



6. O próprio teor da campanha eleitoral do representado estabelecia vinculação, ao menos implícita, senão expressa, entre a sua imagem, a atividade como deputado e a realização dos eventos de vacinação e castração, o que se vê pelo slogan de campanha “MEU CANDIDATO JÁ AJUDOU MAIS DE 45.000 ANIMAIS. E O SEU?” e pelo apelo “ VOTE em quem já ajudou mais de 45 mil animais em toda a Bahia, é deputado #fichalimpa e número 1 em iniciativas e projetos para os anjos de 4 patas”, que constam de páginas do representado no Facebook. 



7. A motivação dos mutirões não era filantrópica, de cuidado e proteção dos animais, mas, sim, eleitoreira, o que se evidencia também pela circunstância de as fiscalizações realizadas, tanto pelo CRMV/BA, quanto pelas autoridades sanitárias municipais, conduzirem à constatação de que os eventos não respeitavam as normas de proteção à saúde animal. 



8. O recorrido confessa ser ao menos corresponsável pela execução dos atendimentos veterinários, ao afirmar, em sede de contestação, ter firmado parceria para realizá-los com O N G que fundou.



9. Há robusto conjunto de elementos de prova trazidos ao processo, notadamente documentais, no sentido de que os eventos eram realizados sob o poder de fato e comando do recorrido.



10. Foram encaminhados ofícios pelas assessoras parlamentares do recorrido em papel timbrado da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, com a indicação de origem do seu gabinete, solicitando apoio a prefeituras municipais para a realização dos atendimentos.



11. O recorrido, em suas redes sociais, afirmava-se realizador dos eventos, ao utilizar expressões como “nossa campanha de vacinação” e “nosso mutirão de castração”. 



12. Há declaração do próprio recorrido, em papel timbrado da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, encaminhada ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, pela qual se compromete a arcar com os custos provenientes de eventual emergência decorrente de campanha de castração.



13. Diante do grande volume de atendimentos realizados – superior a 50 mil, como anunciado pelo próprio recorrido em rede social –, resta evidenciado que o serviço ofertado à população alcançou valor econômico em montante excessivo, mostrando-se irrelevante, para a configuração do abuso do poder econômico, a exigência de eventual contraprestação dos beneficiários dos serviços, quando se verifica que a cobrança, no caso, quando exigida, restringia-se a valores módicos.



14. Configurado o abuso de poder econômico, é o caso de se impor ao recorrido a inelegibilidade, haja vista a sua participação direta no ilícito, além da cassação do diploma de deputado estadual, nos termos do art. 22, XIV, da LC 64/90. 



15. Cassado o registro ou diploma de candidato eleito sob o sistema proporcional, em razão da prática das condutas descritas nos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral, devem ser considerados nulos, para todos os fins, os votos a ele atribuídos, sendo inaplicável à espécie o disposto no art. 175, § 4º, do mesmo diploma legal. Decisão tomada por maioria, tendo a corrente minoritária se manifestado pela aplicação prospectiva da referida orientação, em decorrência do princípio da segurança jurídica e do disposto no art. 218, II, e no art. 219, IV , da Res. TSE. 23.554. 



C O N C L U S Ã O 



Recurso ordinário a que se dá provimento”. 



Contra o acórdão acima transcrito foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



O recurso extraordinário fundamenta-se no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega, em síntese, violação: (i) aos arts. 5º, caput e LV, e 14, § 9º, da CF, pois a condenação baseou-se em meras presunções e contrária à prova dos autos, ante a inexistência de qualquer vedação legal ou constitucional ao exercício de atividades filantrópicas por parte da classe política, ainda que em ano eleitoral; (ii) aos arts. 5º, caput, e XXXVI, 16 da CF, aos princípios da igualdade e segurança jurídica, pois somente a partir do segundo semestre de 2020 o TSE passou a considerar nulos para todos os fins os votos atribuídos a candidatos que tivessem seu diploma cassado pela prática de ilícito eleitoral (RO nº 0603900-65), contrariando o que dizia a Res.-TSE nº 23.554/2017, aplicável ao pleito de 2018; e (iii) violação ao art. 93, IX, da CF, ao desconsiderar a vida pregressa do recorrente como defensor da causa animal, não apresentando a devida fundamentação. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário (ID 129356438).



A decisão de inadmissibilidade recursal foi assim ementada: 



DIREITO ELEITORAL E DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. ART. 22 DA LC Nº 64/1990. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. RECURSO INADMITIDO. 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do TSE que deu parcial provimento ao recurso ordinário eleitoral interposto pelo MPE para cassar o diploma do candidato e declarar nulos os votos a ele atribuídos. 2. Para chegar às conclusões pretendidas pelo recorrente, no sentido de que não ficou caracterizado o abuso do poder econômico, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Referido procedimento é vedado, nos termos da Súmula nº 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso e x t r a o r d i n á r i o ” . 3. Hipótese em que a apreciação das alegadas violações aos dispositivos constitucionais suscitados (art. 5º, caput, XXXVI, e art. 16 da CF) depende do prévio exame de legislação infraconstitucional. 4. O STF, ao julgar o AI nº 791.292-QO-RG (Tema nº 339), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se o acórdão ou a decisão estiverem fundamentados, ainda que sucintamente, não sendo exigível o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou p r o v a s . 5. Recurso extraordinário não admitido. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.



Em suas razões, o agravante articula que: a) conforme será amplamente demonstrado, o r. decisum ora recorrido sequer tratou uma única linha sobre a alegada violação aos artigos 5º, LXXVIII, e 121, § 4º, I e II, da Carta Magna; b) não incide a Súmula n. 279/STF sobre o presente caso, porquanto as questões apresentadas no recurso extraordinário são puramente de direito; c) o debate que cerca a ofensa aos artigos 5º, LV, e 14, § 9º, da Constituição Federal é exclusivamente jurídico, uma vez que não mais se debate se o agravante praticou ou não abuso de poder econômico ou propaganda eleitoral antecipada; d) o que se discute são as consequências jurídicas geradas pela não aplicação dos artigos 5º, caput, XXXVI, LV e LXXVIII, 14, § 9º, 16 e 121, § 4º, I e II, da Constituição Federal, além do desrespeito ao preceito constitucional que prevê no artigo 93, IX, a necessidade de fundamentação das decisões judiciais; e) especificamente sobre os artigos 5º, LV, e 14, § 9º, da Constituição Federal, no que toca a alegação de prática de abuso de poder econômico ou de realização de propaganda eleitoral antecipada por Marcell Carvalho de Moraes, mister salientar que o aresto exarado pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral violou diretamente os citados artigos constitucionais.



A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer assim ementado:



Recurso extraordinário com agravo. Eleições 2018. Ação de investigação judicial eleitoral. Deputado estadual. Abuso de poder econômico. Cassação, inelegibilidade e anulação dos votos. Conjunto probatório. Reexame. Enunciado 279/STF. Interpretação dos artigos 22, XIV e XVI, da Lei Complementar no 64/90 e artigos 222 e 237 do Código Eleitoral. Exame prévio necessário. Decisão fundamentada. Tema 339 do STF. Renovação de razões do recurso extraordinário. Fragilidade recursal. A renovação de argumentos em sede extraordinária para reexame de fatos e provas, com a busca de uma quebra da segurança jurídica e no inconformismo com as consequências do decreto condenatório, esbarra na inviabilidade de seu processamento e na necessária interpretação da legislação infraconstitucional. Hipótese de não conhecimento dos recursos.



É o relatório. Decido.



A irresignação não prospera, haja vista que o exame quanto à suposta ofensa aos dispositivos constitucionais mencionados no apelo nobre implicaria, necessariamente, a revisitação do caderno fático-probatório dos autos. 



Com efeito, a Corte de origem, em sede recursal ordinária, concluiu pela existência de abuso econômico por parte do candidato eleito para deputado estadual após verticalizada apreciação da prova testemunhal e documental produzida nos autos. 



Assentou-se no acórdão que a vultosa campanha de vacinação e castração de animais por ele promovida, pouco antes das eleições, configurou abuso do poder econômico com potencial para interferir no equilíbrio das eleições, circunstâncias que não podem ser revistas ou alteradas nesta fase processual, ante a barreira erigida pela Súmula n. 279/STF. 



É remansosa a jurisprudência desta Corte no sentindo de que, em sede de recurso extraordinário, é vedado reapreciar os fatos e elementos configuradores do abuso de poder e da inelegibilidade, posto que tal medida demandaria a análise da legislação eleitoral de regência (matéria infraconstitucional), bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). Nesse sentido: 



“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INELEGIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa.



[...]



3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” 



(ARE 1110816 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/10/20) 



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 



(RE nº 880.244/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/7/15).



Também não há falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, o que se denota pela robusta fundamentação adotada pela instância de origem, lastreada em fartos elementos de fato e de direito. Nesse sentido: 



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTS. 5°, XXXIX, XL E LIV; E 93, IX, DA CF. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 339. ART. 48 DA LEI 9.605/1998. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



(ARE 1040485 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 27-03-2018).



Por fim, no que toca à nulidade dos votos recebidos pelo agravante, inexiste interesse recursal, uma vez que tal aproveitamento, caso reconhecido, favoreceria apenas ao partido ou coligação pelo qual fora eleito, nos termos do art. 174, § 4o, do Código Eleitoral, de modo que tal questão não interfere em sua esfera jurídica. 



Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente